Tribunal: TCU
Processo: 033.911/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica / PAB FIXO (no da TCE no sistema: 350/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4599/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento formulado pelo Município de Barreirinhas/MA, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do débito a que se refere o subitem 9.2 do Acórdão 2296/2025-TCU-Segunda Câmara , em duas parcelas, atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação original, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o da seguinte, depois de 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao ente municipal que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU): 1. Processo TC- Processo 033.911/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arieldes Macário da Costa (XXX.342.764-XX); Maria do Socorro Araujo Pereira Itapary (XXX.646.223-XX); Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA (06.217.954/0001-37). 1.2. Entidade: Município de Barreirinhas/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nathaly Veras Soares (12451/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Barreirinhas - MA; Gustavo Mamede Lopes de Souza (6359/OAB-MA), representando Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonca; Joaquim Adriano de Carvalho Adler Freitas (10004/OAB-MA), representando Arieldes Macário da Costa; Joaquim Adriano de Carvalho Adler Freitas, representando Maria do Socorro Araujo Pereira Itapary. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.